Tribunal: TJPA
Processo: 0815041-18.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815041-18.2025.8.14.0006

APELANTE: LIDIANE MODESTO TEIXEIRA

APELANTE/APELADO: JOSE EDUARDO CARREIRA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. indeferimento de medidas protetivas. ausência de vínculo doméstico, familiar ou de afeição entre as partes. inaplicabilidade da lei maria da penha. desprovimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência e determinou o arquivamento do feito, por ausência dos requisitos legais para aplicação da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha.

2.A requerente noticiou agressões físicas leves, ameaças e ofensas verbais com conteúdo misógino por parte de seu vizinho, com quem não possui vínculo doméstico, familiar ou afetivo. A autoridade policial representou pela concessão de medidas protetivas, indeferidas em sede de plantão judicial e posteriormente ratificadas pelo juízo natural.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) em situações de violência de gênero praticada por vizinho sem vínculo doméstico, familiar ou afetivo com a ofendida, à luz do art. 5º e do recém-inserido art. 40-A da referida norma, bem como da Súmula 600 do STJ.

iii. razões de decidir

4. A Lei Maria da Penha exige, cumulativamente, que a violência seja baseada no gênero e que se configure em contexto de unidade doméstica, familiar ou em relação íntima de afeto.

5. A inserção do art. 40-A pela Lei nº 14.550/2023 não ampliou o campo de incidência da norma, apenas reforçou sua aplicabilidade independentemente da motivação da conduta, desde que presentes os vínculos previstos no art. 5º.

6. A Súmula 600 do STJ apenas afasta a exigência de coabitação, mas não suprime os vínculos exigidos pela Lei.

7. No caso concreto, não se verifica relação de convivência doméstica, familiar ou afetiva entre as partes, impedindo a aplicação da Lei nº 11.340/2006.

8. Embora os fatos sejam graves e passíveis de apuração criminal, o instrumento normativo invocado não é o adequado à hipótese.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A aplicação da Lei nº 11.340/2006 exige que a violência baseada no gênero ocorra no contexto de convivência doméstica, familiar ou de relação íntima de afeto, nos termos do art. 5º da norma.” 2. “O art. 40-A da Lei Maria da Penha tem natureza interpretativa e não elimina os requisitos relacionais previstos no art. 5º.” 3. “A Súmula 600 do STJ afasta a necessidade de coabitação, mas não substitui os vínculos exigidos para a incidência da Lei Maria da Penha.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 40-A; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 600.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
L.M.T.,
em face da
decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua que, ao reexaminar a decisão do plantão judicial,
ratificou integralmente o indeferimento do pedido de medidas protetivas de urgência
, formulado com fundamento na
Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
, bem como determinou o
arquivamento do feito
(ID. 29476349).

Na origem, a requerente compareceu à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) no dia 30 de junho de 2025, relatando condutas supostamente violentas e ameaçadoras praticadas por seu vizinho,
J.E.C.A.
, oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. Narrou que, desde que o requerido passou a residir no mesmo condomínio, em fevereiro de 2025, instaurou-se relação conflituosa entre as partes, marcada por episódios de
manipulação indevida de câmeras de segurança
,
agressões físicas leves
(como empurrões e puxões de braço),
ofensas verbais com conteúdo misógino
, como “prostituta” e “filha da puta”, e, por fim, uma
ameaça explícita
, consistente na frase “
mulher sozinha tem que ter cuidado
”, acompanhada de gesto de degola. Informou, ainda, que havia registro anterior de ocorrência por lesão corporal envolvendo o mesmo indivíduo.

Com base nisso, requereu à autoridade policial a concessão de medidas protetivas, o que ensejou representação pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Ananindeua.

Contudo, em
30/06/2025
, o
pedido foi indeferido
pelo
juiz plantonista
, sob o fundamento de ausência de relação doméstica, familiar ou de afeto entre as partes, o que inviabilizaria a aplicação da Lei Maria da Penha (decisão ID 29476347).

Por conseguinte, em
01/07/2025
, o
Juízo Titular da Vara Especializada
, ao reexaminar os autos,
ratificou a decisão anterior
, determinando o
arquivamento do feito
por ausência de pressupostos legais para aplicação da norma protetiva (ID 29476349).

Em suas
razões recursais
(ID 29476358), a apelante sustenta, em síntese, que as ofensas verbais e a ameaça proferidas pelo recorrido configuram
violência de gênero,
argumentando que a
Lei nº 14.550/2023
, ao inserir o
art. 40-A
na Lei Maria da Penha, afastou a exigência de motivação específica ou de condição entre ofensor e ofendida para fins de aplicação da norma, ressaltando que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, especialmente a
Súmula 600
, afasta a necessidade de coabitação para incidência da proteção legal

Assim, pugna pela concessão de
tutela de urgência recursal
, com o deferimento imediato das medidas protetivas solicitadas, pela
reforma da decisão de arquivamento
e pelo
regular prosseguimento do feito
, com o reconhecimento da aplicabilidade da Lei Maria da Penha.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou
contrarrazões
(ID 29476367) pleiteando o não provimento do recurso.

Nesta superior instância o D. Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, manifestou-se pelo
“conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto por L.M.T., para que se mantenha inalterada a decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas em desfavor de J.E.C.A.”
(Textual) (ID 30882325).

É o relatório. Sem
revisão, com intenção de inclusão em sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
L.M.T.,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua que, ao reexaminar a decisão do plantão judicial,
ratificou o indeferimento das medidas protetivas de urgência
formuladas com base na Lei nº 11.340/2006, bem como determinou o
arquivamento do feito.

A apelante relata que, desde que o recorrido passou a residir no mesmo condomínio (Residencial Paulo Fonteles II, em Ananindeua), ocorreram episódios reiterados de perseguição, agressões físicas (empurrões, puxões), xingamentos de cunho sexista (“prostituta”, “filha da puta”) e ameaça grave, proferida nos seguintes termos:
“mulher sozinha tem que ter cuidado”
, acompanhada de gesto de degola. Os fatos teriam se intensificado entre março e junho de 2025.

Com base nessas alegações, foi representado pela autoridade policial o pedido de concessão de
medidas protetivas de urgência
, nos moldes do art. 22 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

No entanto, o pedido foi indeferido pelo juízo plantonista, ao fundamento de ausência dos requisitos legais de aplicação da LMP, especialmente a inexistência de vínculo doméstico, familiar ou afetivo entre as partes (ID 29476347). Esta decisão foi posteriormente
ratificada pelo juízo natural
, que determinou o
arquivamento dos autos
(ID 29476349).

Em suas razões recursais (ID 29476353), a apelante sustenta, em síntese, que os fatos narrados revelam clara motivação de gênero, caracterizando violência doméstica nos termos do art. 5º da Lei Maria da Penha, bem como que a recente
Lei nº 14.550/2023
, ao inserir o art. 40-A na Lei nº 11.340/2006,
afastou a exigência de vínculo específico entre agressor e ofendida, ressaltando que
a
Súmula 600 do STJ
, dispensa a coabitação para fins de aplicação da Lei Maria da Penha.

Adianto que o recurso merece ser improvido.

A Lei nº 11.340/2006 constitui um marco civilizatório no ordenamento jurídico brasileiro, voltado à prevenção, repressão e erradicação da violência de gênero contra a mulher em seus múltiplos aspectos: físico, psicológico, sexual, moral e patrimonial.

A despeito de sua amplitude protetiva, a norma
possui campo de incidência definido em lei
, não sendo aplicável de forma genérica a todo e qualquer conflito envolvendo mulheres.

Dispõe o art. 5º da LMP:

Art. 5º
. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I
– no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II
– no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III
– em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

A interpretação sistemática do dispositivo conduz à conclusão de que
a Lei Maria da Penha exige não apenas a presença de violência baseada no gênero, mas também que tal violência ocorra no contexto de uma das três situações acima elencadas.

No caso em exame, está
comprovado nos autos que as partes são vizinhas
, residentes em apartamentos distintos do mesmo condomínio,
sem laços de convivência doméstica, familiar ou afetiva
.

Por seu turno, a
Lei nº 14.550/2023
, ao introduzir o art. 40-A, dispôs:

Art. 40-A.
Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no art. 5º, independentemente da causa ou motivação dos atos de violência, ou da condição do ofensor ou da ofendida.

Ora, trata-se de dispositivo de
natureza interpretativa
, que
não amplia
o rol de hipóteses do art. 5º, mas apenas reforça que, uma vez configurada qualquer das três situações ali previstas, a Lei Maria da Penha
deve ser aplicada independentemente da motivação específica dos atos violentos
.

Nesse ponto, colaciono trecho do parecer ministerial, elaborado pelo Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
(ID 30882325):

“O artigo 40-A não amplia o campo de incidência da Lei Maria da Penha para além das hipóteses previstas no artigo 5º. Ao contrário, o dispositivo apenas esclarece que, uma vez verificadas as situações do artigo 5º (unidade doméstica, família ou relação íntima de afeto), a lei será aplicada independentemente da causa ou motivação específica dos atos. Em outras palavras, o artigo 40-A visa impedir que se exclua a aplicação da Lei Maria da Penha sob alegação de que a violência teria motivação patrimonial, sucessória ou outra que não exclusivamente de gênero, desde que presente o contexto doméstico, familiar ou de afeto. O dispositivo não elimina o requisito do vínculo previsto no artigo 5º. Apenas reforça que, estando presente esse vínculo, a lei se aplica mesmo que a motivação imediata do conflito não seja aparentemente de gênero.”

É, pois, equivocada a leitura da defesa de que o novo artigo teria
eliminado os vínculos relacionais como requisito
de aplicação da norma protetiva.

A
Súmula 600 do STJ,
por sua vez, dispõe:

“Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei nº 11.340/2006, não é necessária a coabitação entre autor e vítima.”

No entanto, o entendimento sumulado
não dispensa a existência de relação íntima de afeto, vínculo doméstico ou familiar
, mas apenas
afasta a coabitação como requisito
quando um desses vínculos está presente.

Logo, no caso concreto, a ausência de qualquer dos três vínculos legais
impede
a incidência da Lei Maria da Penha, mesmo com a gravidade das condutas narradas.

Contudo, importa reiterar que os fatos relatados pela vítima
são graves
e merecem atuação imediata dos órgãos de persecução penal. O comportamento descrito, que envolve ameaças de morte, gestos intimidatórios e linguagem misógina,
não pode ser naturalizado
, tampouco ignorado pelo sistema de justiça.

No entanto, como bem ponderou o Juiz Plantonista em sua decisão:

“As condutas descritas, embora reprováveis, devem ser adequadamente analisadas e processadas pelos meios legais próprios para conflitos de vizinhança e crimes contra a pessoa em geral.”

Portanto, o indeferimento da medida protetiva
não impede o oferecimento de denúncia por lesão corporal, ameaça ou injúria
, tampouco exclui a possibilidade de
concessão de medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do CPP, inclusive a imposição de
restrições de contato ou aproximação
, se houver requerimento do Ministério Público ou da vítima.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por L.M.T.
, e mantenho
íntegra a decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas e determinou o arquivamento do feito
, por ausência de pressupostos legais para aplicação da Lei nº 11.340/2006 ao caso concreto.

Determino, ainda, o envio de cópia integral dos autos ao Ministério Público, para que,
se entender cabível
, adote as medidas penais cabíveis no âmbito ordinário, inclusive com eventual reapresentação de pedido de cautelares penais.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025